Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. "LINK” FORNECIDO POR FRAUDADORES. SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos Inominados interpostos pela autora e pelo réu, ora recorrentes, em face da sentença que reconheceu que houve culpa concorrente quanto ao golpe sofrido pela autora/recorrente, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, de modo a ratear igualmente o prejuízo sofrido pela autora.
III. Questão em discussão
3. Inicialmente, necessário aferir a legitimidade passiva do réu/recorrente.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do réu/recorrente apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pela autora/recorrente de modo integral ou parcial.
IV. Razões de decidir
5. Recursos que se analisam em conjunto.
6. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial, de modo que eventual apuração sobre a responsabilidade é matéria atinente ao mérito, o que será oportunamente analisado. Preliminar Rejeitada.
7. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
9. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
10. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
11. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
12. No caso, contudo, entendo que não houve falha do réu/recorrente que cooperasse ou facilitasse para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao réu/recorrente, conforme se evidenciará.
13. Não obstante as alegações da recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo.
14. Não passou despercebido na análise que a autora/recorrida alterou os fatos de modo a tentar imputar ao réu/recorrente a culpa pelo ocorrido. Isso porque todos os seus argumentos encontram-se contrários à narrativa apresentada à polícia no dia dos fatos, conforme se verifica no boletim de ocorrência de ID 61615451.
15. Ao contrário do alegado veementemente em suas peças, consta do referido documento que a autora/recorria clicou em um “link” (wvw.descontospontos.online) recebido por meio de mensagem em seu celular, a qual dizia “os 210.110 pontos expiraram”. Consta que a autora/recorrida, na oportunidade, digitou na página aberta (suposto sítio eletrônico da Livelo) o número de sua conta bancária, suas senhas bancárias, bem como dados de seu cartão de crédito, inclusive com código de segurança.
16. Em sequência, passou a receber ligações dos fraudadores, os quais se passavam por funcionários do réu/recorrente, oportunidade em que os mesmos prosseguiram passando várias instruções, as quais conduziram ao golpe.
17. Consta, ainda, no boletim referido que a autora/recorrida foi persuadida a pagar três boletos, os quais somaram R$ 41.000,00. Não bastasse, a autora/recorrida foi induzida, inclusive, a ficar nua, perante a câmera, ao argumento de que era necessário que se fizesse um reconhecimento corporal.
18. Todo esse cenário revela que, em verdade, houve negligência por parte da autora/recorrida, a qual, por si mesma, forneceu aos fraudadores todos os dados necessários à consecução da fraude, não havendo a constatação de qualquer falha por parte do réu/recorrente.
19. Quanto às alegações de que as ligações decorreram de número oficial do gerente do banco, bem como as demais alegações que imputam ao réu/recorrente a falha pelos fatos, reputam-se inverdades criadas para tentar induzir o judiciário a erro, já que a dinâmica narrada aos policiais no dia dos fatos está totalmente contrária à narrativa dos autos, bem como com as provas.
20. Conclusão. Esse cenário indica que não há qualquer prova de falha na prestação dos serviços do réu/recorrente, mas sim culpa exclusiva da autora/recorrida.
V. Dispositivo
21.RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
22. Dos honorários. Condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.